Tribunal: STF
Processo: Rp 1449
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-12
Data de publicação: 1987-08-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO OBRIGATORIA
DE SERVIDORES. PRECEITO LEGAL DE INICIATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.
E DE CONCEDER-SE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ART.
5. DA LEI 5529, DE 5.12.86, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
QUE OBRIGA O ESTADO A CONTRATAR, SOB O REGIME DA CLT, OS BOLSISTAS
E ESTAGIARIOS QUE VINHAM PRESTANDO SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO DIRETA
OU INDIRETA, ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO DAQUELE DIPLOMA LEGAL.
E DE TER-SE COMO OCORRENDO, NO CASO, OS PRESSUPOSTOS QUE JUSTIFICAM
A MEDIDA CAUTELAR, PELA OCORRENCIA DO 'FUMUS BONI IURIS' E O
'PERICULUM IN MORA', ALEGANDO-SE, EM FUNDAMENTO DA REPRESENTAÇÃO,
QUE O PRECEITO E ORIUNDO DE INICIATIVA DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E
NÃO DO CHEFE DO GOVERNO. INVOCADOS OS ARTS. 6., 13., I VIII E 200,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.